Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709501-75.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RAIZZA MARIA SANTANA MATOS D E S P A C H O O presente recurso está incluído na pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Presencial da 4a Turma Cível, designada para o dia 21.06.2023, conforme certidão de ID no 47091865. Na petição de ID no 47177607, a causídica que representa a apelada requer seja adiado o julgamento por motivo de viagem na mesma data da sessão de julgamento. Considerando o documento juntado aos autos, no ID no 47180859, comprovando a coincidência das datas, bem como que a causídica é a única advogada constituída pela apelada, defiro o pedido de adiamento e determino que o presente processo seja reincluído em pauta posterior ao dia 28.06.2023. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator